Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. COOPERATIVA HABITACIONAL – IPTU/TLP – AUSÊNCIA DE REPASSE DAS PARCELAS PAGAS PELOS COOPERADOS PELA COOPERATIVA – DÉBITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA – EXCLUSÃO DO COOPERADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser consideradaextra, ultra ou citrapetitae eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Não há sentençaextrapetitaquando a condenação defere exatamente o que foi requerido na inicial, a despeito de contrário ao interesse da parte. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRAPETITA REJEITADA.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por este motivo deixo de analisar as alegações constantes dos itens “3.2” e “3.3” do recurso inominado, porque veiculadas tão somente por ocasião da interposição do recurso. Relativamente ao item “3.3” (DO EQUIVOCO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO VALOR DO DÉBITO DE IPTU/TLP FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA A SER REEMBOLSADO À AUTORA. PROVIMENTO DO RECURSO). De qualquer sorte, cumpre esclarecer que caso o credor tributário dê plena quitação do débito por valor inferior ao da condenação, ter-se-á como cumprida a obrigação estipulada na sentença.
3. A ausência dos repasses de parcelas de IPTU/TLP pela cooperativa ao credor tributário frustra a lídima expectativa dos cooperados que cumprem a sua parte da relação contratual, realizando os pagamentos mensais conforme estipulado no termo de adesão, acreditando que o pagamento da obrigação respectiva estaria sendo realizado a contento. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, revelando gravidade tal a amparar o pedido de reparação por danos morais, não se tratando de mero inadimplemento contratual.
4. O valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por indenização por danos morais atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, motivo por que merece ser mantido.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.